Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706475-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO e CAFÉ CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (executados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, processo n. 0700152-42.2017.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 113739692 dos autos de origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade em que os executados alegam em síntese, a nulidade da citação por edital e a nulidade da ordem de restrição inserida sobre o veículo de propriedade do devedor. Manifestação do credor ao ID 111333261. É o relatório. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. No caso em tela, verifico que foram realizadas consultas nos sistemas à disposição deste juízo e os endereços localizados foram devidamente diligenciados, tendo as diligências sido infrutíferas. A validade da citação por edital foi, inclusive, reconhecida pela Curadoria Especial por ocasião de sua manifestação dos autos. O Oficial de Justiça compareceu ao local de residência do devedor (ID 77438840) por diversas vezes, conforme consta na referida certidão (25/07/2020 às 14:30; 10/9/2020, às 17h; 3/10/2020, às 13:20; 7/10/2020, às 10:20; 27/10/2020, às 17:40 e 6/11/2020), não tendo localizado o devedor em nenhuma ocasião, o que motivou a citação por edital. Além do mais, foram diligenciados os demais endereços localizados nas consultas. Quanto à alegação de ausência de citação por hora certa, esclareço que ato pressupõe a suspeita de ocultação, elemento subjetivo aferível pelo Oficial de Justiça, não pelas partes, nem mesmo pelo Juiz, conforme o art. 252 do CPC. Nesse sentido, a doutrina esclarece que "O requisito subjetivo é a desconfiança de que o réu esteja se ocultando maliciosamente, sendo, portanto, de sua responsabilidade a frustração da citação. A análise do preenchimento desses requisitos fica a cargo do oficial de justiça no caso concreto, que, se entender pelo seu não preenchimento, devolverá ao cartório o mandado sem cumprimento, justificando-se por certidão" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - 2 ed. rev. e atual. - Salvador: Ed JusPodivm, 2017, pág. 426). Ademais, confira-se o entendimento jurisprudencial: "(...) 1. A suspeita de ocultação do réu constitui pressuposto essencial à realização da citação por hora certa, sem a qual é incabível que o ato citatório se efetive por esse meio processual, consoante o comando contido no art. 227 do CPC. 2. A aferição desse requisito incumbe, decerto, ao oficial de justiça que é a pessoa que tem melhores condições para tanto em face das diligências que realiza, não cabendo o juiz fazê-lo, mormente, porquanto, no caso, os autos não apontam qualquer indício de ocultação. (...)" (TJDFT, Acórdão n.236600, 20050020086234AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 21/02/2006. Pág.: 93). Ressalto, por fim, que os atos praticados por oficiais de justiça gozam de fé pública e, as diligência realizadas foram in loco, de modo que não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte. Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação por edital, e por consequência, julgo prejudicado o pedido de ausência de defesa técnica por parte da Curadoria Especial. Nada a prover quanto à alegação de nulidade da restrição de circulação do veículo, considerando ser medida adequada ao processo de execução em que se busca a satisfação do débito através dos bens do devedor bastantes e suficientes para saldar a dívida. Isto posto, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade apresentada. Incabível o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que rejeita o incidente. Tendo em vista que os executados informaram o atual endereço de residência, expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa PYB2I33. Int.” Inconformados, os executados recorrem. Afirmam ser ilegal a determinação de circulação do veículo penhorado, pois seria esta medida excepcional, incabível ao caso. Aduzem haver nulidade da citação da agravante CAFÉ CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, pois errado o endereço diligenciado. Em relação ao agravante ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, afirma ser nula a citação por edital, pois não teriam se esgotados os meios para citação pessoal. Afirma ainda inexistir citação por hora certa. Pondera ainda a ausência de defesa técnica pela Curadoria Especial, que “não se posicionou nem mesmo para oferecer embargos do devedor por negativa geral.” Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 33155343. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator